Tribunal: TJSP
Processo: 2073406-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073406-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, é agravado LEONIDIO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073406-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37500-eom-22/4/20
2
VOTO No: 37500
AGRV.No: 2073406-25.2020.8.26.0000
COMARCA: VOTUPORANGA
AGRAVO
EXECUÇÃO
FISCAL
MUNICÍPIO
DE
VOTUPORANGA - Antecipação de despesas para citação por
carta com AR-postal - Não cabimento, pois a LEF e o CPC
asseguram ao Município recolhimento ao final da ação -
Precedentes do Egrégio STJ e desta Câmara no mesmo sentido -
RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE
VOTUPORANGA contra r. decisão proferida em Execução Fiscal eletrônica,
ajuizada contra LEONIDIO BARBOSA, pelo qual o recorrente pretende desobrigar-
se de recolher antecipadamente despesas citação por carta com AR-postal,
alegando, em suma, que o valor relativo ao referido ato está abrangido no
conceito de custas processais, nos termos do art. 91 do CPC, e que o art. 39 da
LEF garante ao Município a isenção, ou pagamento ao final da ação. Outrossim,
aduz que o juiz, ao despachar a inicial da execução, obriga-se a fixar honorários
advocatícios, conforme dispõe o art. 827 do CPC, o que não foi observado pela r.
decisão agravada.
2. A r. decisão agravada, ao despachar a inicial da execução,
dispôs que, em observância aos Provimentos CSM 2.292/2015 e CSM2512/2019,
deverá a Fazenda, em 30 dias, comprovar recolhimento referente às despesas
postais, registrando, na ocasião de rejeição de embargos de declaração, que a
fixação de honorários advocatícios iniciais só pode ocorrer quando ordenada a
citação da parte executada (fls. 2).
É o relatório.
3. Recurso tempestivo, isento de preparo e tirado de
execução eletrônica, motivo pelo qual foi conhecido.
4. Procede a pretensão recursal.
Com efeito, os artigos 1o e 3o do Provimento no 2292/2015
modificado pelo de no 2.512/2019, ambos editados pelo Conselho Superior da
Magistratura do TJSP, estabelecem que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073406-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37500-eom-22/4/20
3
Artigo 1o - As Procuradorias Municipais do Estado de São Paulo que
ajuizarem ações de execução fiscal, deverão ressarcir ao Tribunal de
Justiça as despesas postais nos termos deste Provimento, mediante
pagamento em lote referente aos executivos fiscais municipais que
pretende distribuir.
Artigo 3o - As Cartas de Citação com AR digital somente serão
expedidas com a comprovação do recolhimento.
Entretanto, não está o Município obrigado a antecipar ou
ressarcir as despesas relativas à citação por carta com AR-postal, uma vez que
tal custo está inserido no conceito de custas estatais.
Assim, aplica-se à espécie o artigo 39 da Lei de Execuções
Fiscais, segundo o qual a prática dos atos judiciais de interesse da Fazenda
Pública independerá de preparo ou de prévio depósito, ressaltando, em seu
Parágrafo único, que a Fazenda ressarcirá as despesas se ao final for vencida.
No mesmo sentido o disposto no artigo 91 do CPC, que
disciplina que as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do
Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas a final pelo vencido.
Sobre o tema, o Egrégio STJ consolidou o entendimento em
sede de recursos repetitivos no sentido de ser inexigível o prévio pagamento das
despesas postais pela Fazenda Pública.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DESPESAS POSTAIS DE CITAÇÃO. PRÉVIO PAGAMENTO. INEXIGIBILIDADE.
ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO RESP
1.107.543/SP E NO RESP 1.144.687/RS. 1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o
REsp 1.107.543/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.4.2010) e o REsp 1.144.687/RS
(Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.5.2010) ambos submetidos à sistemática prevista
no art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento no sentido de que, a Fazenda
Pública, em sede de execução fiscal, está dispensada do recolhimento
antecipado das custas para a realização do ato citatório, as quais serão
recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/80.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1483350/MG, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073406-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37500-eom-22/4/20
4
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe
26/11/2014).
Em situação similar, o Egrégio STJ estabeleceu, também
regime de Recursos Repetitivos, Tema 202, a seguinte tese jurídica:
O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da
empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se
vencida, reembolsar o valor das custas ao final (REsp. 1107543/SP, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073406-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37500-eom-22/4/20
5
Assim sendo, razoável seja reformada a r. decisão agravada
para que fique estabelecida a dispensa do Município do recolhimento prévio das
despesas da citação postal, conforme vem entendendo a 15a Câmara de Direito
Público desta Corte, tal como demonstram as ementas seguintes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Município de Itanhaém Insurgência
contra decisão que determinou o recolhimento das despesas para a citação
postal da parte executada Impossibilidade Inteligência do art. 91 do CPC/2015 e
art. 39 da Lei no 6.830/80 Decisão afastada - Recurso provido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2019585-77.2018.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Município de Itanhaém Insurgência
contra decisão que determinou o recolhimento das despesas para a citação
postal da parte executada, sob pena de indeferimento da petição inicial
Impossibilidade Inteligência do art. 91 do CPC/2015 e art. 39 da Lei no 6.830/80
Decisão reformada - Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento
2023628-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo Fiscal;
Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018).
DESPESAS Ato judicial Citação por carta Execução Fiscal Exigência de prévio
pagamento pela Fazenda Municipal Inadmissibilidade Pagamento ao final, se
vencida a Municipalidade Arts. 39 da LEF e 91 do NCPC Precedentes do STJ
Agravo provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2177975-14.2019.8.26.0000;
Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro
de Vargem Grande do Sul - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de
Registro: 19/08/2019).
Com efeito, na medida em que o exequente não está
obrigado a antecipar as despesas de citação por carta com AR-postal, deve o d.
juiz a quo ordenar a respectiva citação e fixar os honorários advocatícios
previstos no art. 827 do CPC, ficando observado, contudo, que as aludidas
despesas não podem ser suportadas pelo judiciário local, nem pelos Correios.
Pelo meu voto, recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073406-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37500-eom-22/4/20
6
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator